Tribunal: TJSP
Processo: 1001818-13.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CASA DE VALORES DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE COMPETIAM NO SENTIDO DE COMPROVAR A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CASA DE VALORES DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE COMPETIAM NO SENTIDO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS DÉBITOS COLOCADOS EM DEBATE NOS AUTOS – ADEQUADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DEDUZIDA NO INTUITO DE SE TER POR MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPORTÂNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - IMPORTE DA COMPENSAÇÃO QUE SE MOSTROU ADEQUADO EM RELAÇÃO AO CASO QUE SE TEM EM DESATE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.